Tribunal: TJMT
Processo: 1004684-35.2018.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004684-35.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO CORREA DIAS - CPF: 031.084.981-00 (APELANTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), MARIA GUIA BARROS DA CRUZ - CPF: 535.718.511-53 (APELADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - IMISSÃO NA POSSE IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA DA REQUERIDA - USUCAPÍÃO - MATÉRIA DE DEFESA - REQUISITOS COMPROVADOS PELA DEMANDADA - DIREITO DE IMISSÃO DO AUTOR REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovados os requisitos legais para aquisição da propriedade por meio da usucapião arguida pela requerida, como matéria de defesa, ainda que não seja declarado o domínio de imediato, porquanto necessário o ajuizamento de ação própria, é causa que impede, lado outro, o acolhimento do pedido de imissão de posse formulado pelo autor, na medida em que a posse da requerida não se mostra injusta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROGERIO CORREIA DIAS,
contra sentença que na Ação de Imissão na posse com Arbitramento de Aluguéis nº
1004684-35.2018.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
MARIA GUIA BARROS DA CRUZ
, julgou improcedente a ação.

Em síntese, aduz que a sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de que a requerida comprovou os requisitos do reconhecimento da usucapião extraordinária pró-moradia, mesmo sabendo que o imóvel está locado e que desde o ano de 2001, a posse da apelada passou a ter oposição por meio da realização da penhora, seguida da realização do leilão, expedição da carta de arrematação e registro do bem.

Reclama que a sentença confundiu suposto direito de retenção de benfeitorias com usucapião, notadamente porque existem cerca de dez processos idênticos, objeto de iguais recursos, desde o início do procedimento em que o imóvel foi levado à leilão judicial.

Afirma que desde a arrematação ocorrida em 2012, se passaram muitos anos e desde 2018, o imóvel já está registrado em nome do recorrente, o que constitui impedimento ao reconhecimento da usucapião em favor da apelada.

Argumenta que a apelada não comprovou, ainda, a realização de benfeitorias, aliás, sequer averbadas na matrícula do imóvel.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença com o reconhecimento da imissão de posse em favor do apelante e condenação da requerida ao pagamento de aluguéis pela ocupação indevida.

Nas contrarrazões, a apelada sustenta que adquiriu o terreno no ano de 1999, da Cerâmica Del Rey Indústria e Comércio
, sobre o qual construiu sua moradia e evidencia o direito ao reconhecimento da usucapião em seu favor. Pede o desprovimento do recurso (id
(id
210063511).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente a presente Imissão na Posse movida por
ROGERIO CORREIA DIAS,
contra

MARIA GUIA BARROS DA CRUZ
, que tem por objeto o imóvel urbano localizado no nº

10, da Quadra 01, do Loteamento denominado
Unipark
, devidamente registrado no 1º Serviço Notarial e de Registro da Circunscrição de Várzea Grande na Matricula nº 7829, na ficha 01, adquirido pelo requerente por meio de carta de arrematação em hasta pública proveniente do TRT expedida em 09/11/2012
e
registr
o
em 23/05/2018.

Destaco de início, que a requerida ora apelada, defendeu na contestação, o
reconhecimento da prescrição aquisitiva,
com objetivo de afastar a procedência da
imissão na posse
defendida pelo ora apelante.

Da análise do conjunto probatório,
entendo que a sentença
impugna
da
não comporta reforma
.

Oco
r
re que na data de 25-03-1999, a requerida
MARIA GUIA BARROS DA CRUZ
, a
dquiriu o lote nº 10, da Quadra 01, Loteamento denominado
Unipark
, por meio do Instrumento Particular Irretratável de Compra e Venda (id
210063482 pág. 01 a 03) firmado com a empresa
Cerâmica Del Rey,
e ali edificou sua moradia, mediante realização de
benfeitorias
.

Após, onze anos, na data de 09-11-2012, o autor apelante adquiriu o imóvel, conforme Carta de Arrematação junto ao TRT
(id
210065185), cujo registro na matrícula somente foi averbado em
23-5-2018 R/6 7.829 (id 210065184 - Pág. 3).

Isto posto, é incontroverso que desde a aquisição do lote, no ano de 1999, a Sra.
MARIA GUIA BARROS DA CRUZ
, ocupou mansa e pacificamente o imóvel, sem qualquer resist
ência externada por quem quer que fosse, tanto que o ajuizamento da presente ação, apenas no ano de 2018, corrobora a permanência no bem por
todos esses anos.

Como bem entendeu a sentença, em que pese o autor ter comprovado que adquiriu a titularidade do imóvel por meio de venda judicial, não menos verdade é que a requerida comprovou
o

exercício da posse, de forma ininterrupta, mantendo o
animus
domini
,
desde 1999,
sem haver qualquer registro
de interrupção ou oposição à
posse.

Ressalto, inclusive, que a notificação acerca da ocu
pação do imóvel somente foi expedida em maio de 2021, isto é, no decorrer do trâmite da presente ação, quando o exercício de posse já somava mais de vinte anos.

Assim, a
alegação de usucapião e a comprovação dos requisitos legais para aquisição da propriedade mediante a prescrição aquisitiva impõe o dever de improcedência do pedido de imissão da posse por parte do proprietário registral do bem litigioso.

Sobre o tema,
dispõe
o artigo 1.238 do Código Civil:

"Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo".

Em síntese,
para
reconhecimento
da prescrição aquisi
tiva
é necessári
a a comprovação de exercício de
posse, sem
oposição,
por
tempo ininterrupto e com
animus
domini
,
de cujo ônus a recorrida se desincumbiu a contento
, inclusive sequer há negativa pelo recorrente de que a apelada está
na posse do imóvel litigioso desde 199
9
.

Diante da dinâmica constatada, agiu com acerto o juiz de
piso
a
o
ju
lgar improcedente o pedido de imissão de posse apresentado pela parte apelante e, consequentemente, o pedido de indenização também é improcedente.

Em caso idêntico ao que ora se analisa, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA DE DIREITO REAL - REIVINDICATÓRIA - USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - POSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS – COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado os requisitos legais para aquisição da propriedade por meio da usucapião pela parte ré, como matéria de defesa, e a comprovação das exigências previstas em lei, ainda que não seja declarado o domínio de imediato, uma vez que depende do ajuizamento de ação própria, configura obstáculo para acolhimento do pedido de imissão de posse, devendo ser mantida a r. sentença atacada.”

(TJMT
-
Numeração única

1004661-89.2018.8.11.0002, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
, 1ª Câmara de Direito Privado, julgado em 20-03-2024).

E a
inda:

“APELAÇÃO.
Ação de imissão de posse. O réu alega usucapião como matéria de defesa. Incontroversa possibilidade de arguição de usucapião como matéria de defesa.
Todavia, nesse caso, o magistrado, acolhendo a arguição da defesa, não pode emitir julgado declarando a aquisição do domínio, mas, apenas, julgar improcedente o pedido de reinvindicação.
Restou comprovado nos autos, seja pelos documentos que instruíram a contestação, seja pelo laudo pericial, seja pelos depoimentos das testemunhas colhidas na audiência de instrução realizada que o apelado e sua esposa estão na posse do imóvel por longos anos. Assim, descabe a imissão de posse pretendida pela parte autora.
Apelo desprovido.” (
TJSP; Apelação
Cível 1002088-43.2019.8.26.0126; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2024; Data de Registro: 15/05/2024)
(grifei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso frente a comprovação do exercício de posse
sobre o imóvel, pela apelada, desde 1999,
o
que
impede a procedência da imissão na posse.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente a presente Imissão na Posse movida por
ROGERIO CORREIA DIAS,
contra

MARIA GUIA BARROS DA CRUZ
, que tem por objeto o imóvel urbano localizado no nº 10, da Quadra 01, do Loteamento denominado Unipark, devidamente registrado no 1º Serviço Notarial e de Registro da Circunscrição de Várzea Grande na Matricula nº 7829, na ficha 01, adquirido pelo requerente por meio de carta de arrematação em hasta pública proveniente do TRT expedida em 09/11/2012 e registro em 23/05/2018.

Destaco de início, que a requerida ora apelada, defendeu na contestação, o reconhecimento da prescrição aquisitiva, com objetivo de afastar a procedência da imissão na posse defendida pelo ora apelante.

Da análise do conjunto probatório, entendo que a sentença impugnada não comporta reforma.

Ocorre que na data de 25-03-1999, a requerida
MARIA GUIA BARROS DA CRUZ
, adquiriu o lote nº 10, da Quadra 01, Loteamento denominado Unipark, por meio do Instrumento Particular Irretratável de Compra e Venda (id
210063482 pág. 01 a 03) firmado com a empresa
Cerâmica Del Rey, e ali edificou sua moradia, mediante realização de benfeitorias.

Após, onze anos, na data de 09-11-2012, o autor apelante adquiriu o imóvel, conforme Carta de Arrematação junto ao TRT (id
210065185), cujo registro na matrícula somente foi averbado em 23-5-2018 R/6 7.829 (id 210065184 - Pág. 3).

Isto posto, é incontroverso que desde a aquisição do lote, no ano de 1999, a Sra.
MARIA GUIA BARROS DA CRUZ
, ocupou mansa e pacificamente o imóvel, sem qualquer resistência externada por quem quer que fosse, tanto que o ajuizamento da presente ação, apenas no ano de 2018, corrobora a permanência no bem por todos esses anos.

Como bem entendeu a sentença, em que pese o autor ter comprovado que adquiriu a titularidade do imóvel por meio de venda judicial, não menos verdade é que a requerida comprovou o exercício da posse, de forma ininterrupta, mantendo o
animus domini, desde 1999,
sem haver qualquer registro de interrupção ou oposição à posse.

Ressalto, inclusive, que a notificação acerca da ocupação do imóvel somente foi expedida em maio de 2021, isto é, no decorrer do trâmite da presente ação, quando o exercício de posse já somava mais de vinte anos.

Assim, a alegação de usucapião e a comprovação dos requisitos legais para aquisição da propriedade mediante a prescrição aquisitiva impõe o dever de improcedência do pedido de imissão da posse por parte do proprietário registral do bem litigioso.

Sobre o tema, dispõe o artigo 1.238 do Código Civil:

"Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo".

Em síntese, para reconhecimento da prescrição aquisitiva é necessária a comprovação de exercício de posse, sem oposição, por tempo ininterrupto e com
animus domini,
de cujo ônus a recorrida se desincumbiu a contento, inclusive sequer há negativa pelo recorrente de que a apelada está na posse do imóvel litigioso desde 1999.

Diante da dinâmica constatada, agiu com acerto o juiz de piso ao julgar improcedente o pedido de imissão de posse apresentado pela parte apelante e, consequentemente, o pedido de indenização também é improcedente.

Em caso idêntico ao que ora se analisa, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA DE DIREITO REAL - REIVINDICATÓRIA - USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - POSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS – COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado os requisitos legais para aquisição da propriedade por meio da usucapião pela parte ré, como matéria de defesa, e a comprovação das exigências previstas em lei, ainda que não seja declarado o domínio de imediato, uma vez que depende do ajuizamento de ação própria, configura obstáculo para acolhimento do pedido de imissão de posse, devendo ser mantida a r. sentença atacada.”

(TJMT
-
Numeração única 1004661-89.2018.8.11.0002, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 1ª Câmara de Direito Privado, julgado em 20-03-2024).

E ainda:

“APELAÇÃO.
Ação de imissão de posse. O réu alega usucapião como matéria de defesa. Incontroversa possibilidade de arguição de usucapião como matéria de defesa.
Todavia, nesse caso, o magistrado, acolhendo a arguição da defesa, não pode emitir julgado declarando a aquisição do domínio, mas, apenas, julgar improcedente o pedido de reinvindicação.
Restou comprovado nos autos, seja pelos documentos que instruíram a contestação, seja pelo laudo pericial, seja pelos depoimentos das testemunhas colhidas na audiência de instrução realizada que o apelado e sua esposa estão na posse do imóvel por longos anos. Assim, descabe a imissão de posse pretendida pela parte autora.
Apelo desprovido.” (TJSP;

Apelação Cível 1002088-43.2019.8.26.0126; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2024; Data de Registro: 15/05/2024) (grifei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso frente a comprovação do exercício de posse sobre o imóvel, pela apelada, desde 1999, o que impede a procedência da imissão na posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024